Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-88.2025.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-88.2025.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (EMBARGANTE), THALISON HENRIQUE GOMES GUAITOLINI - CPF: 006.972.312-59 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (EMBARGADO), THALISON HENRIQUE GOMES GUAITOLINI - CPF: 006.972.312-59 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (EMBARGANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APELO PROVIDO - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000058-88.2025.8.11.0046

EMBARGANTES: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA E LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA E LUIS ANTONIO PINZON ZAMO,
em face de acórdão dessa câmara (Id. 296211878), que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Inconformado, o embargante (
Luís Antônio Pinzon Zamo
) defende em suas razões que o acórdão acolheu a apelação e majorou o quantum indenizatório, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência devidos ao patrono do apelante em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art.85, §11, do CPC.

Sustentase que, para assegurar a completa prestação jurisdicional e os princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre o percentual (15%) e o valor final da majoração.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15%, nos termos do art.85, §11, do CPC (Id. 296309857).

A embargante
(Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda)
defende omissão e contradição
no exame do pedido de perícia grafotécnica em relação à Ordem de Serviço (Id184762308), assinada pelo consumidor no momento da instalação dos equipamentos, ou seja, o acórdão não analisou o pedido de perícia grafotécnica na Ordem de Serviço apresentada, deixando de aferir a legitimidade da assinatura do consumidor.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com eventual atribuição de efeito modificativo, de modo a explicitar a necessidade de realização de perícia grafotécnica (Id. 298189393)

As partes embargadas não ofereceram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA - ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a quantia não seja tão elevada a ponto de se converter em fonte de enriquecimento sem causa, nem tão irrisória que se torne inexpressiva. Assim, se o quantum fixado na sentença for inferior ao usualmente arbitrado por este Tribunal em casos análogos, é cabível a sua majoração”.

Para tanto,
o embargante (
Luís Antônio Pinzon Zamo
) defende em suas razões que o acórdão acolheu a apelação e majorou o
quantum
indenizatório, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência devidos ao patrono do apelante, em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art.85, §11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 15%, nos termos do art.85, §11, do CPC (Id. 296309857).

No caso, sem razão o embargante, isso porque, no que
tange aos honorários recusais, o STJ manifesta ser possível a sua fixação quando presentes 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONSTATADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia,
descabe a majoração dos honorários quando houver provimento do recurso
. Aclaratórios parcialmente acolhidos.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10108921020218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO
–
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido
; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(TJ-MT 00029287520158110046 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Logo, como o acórdão deu provimento ao recurso, não é cabível a majoração dos honorários recursais.

Lado outro, a empresa
(Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda)
alega a existência de

omissão e contradição
no exame do pedido de perícia grafotécnica em relação à Ordem de Serviço (Id184762308), assinada pelo consumidor no momento da instalação dos equipamentos.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeito modificativo, de modo a explicitar a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Em que pese os argumentos expostos nos embargos de declaração, verificase que o acórdão examinou globalmente a documentação acostada, inclusive a Ordem de Serviço assinada pelo consumidor, e considerou suficientes os elementos probatórios já produzidos.

A pretensão de atribuir à decisão a obrigação de determinar perícia grafotécnica não se enquadra no âmbito dos embargos de declaração, por não constituir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim pedido de produção de nova prova, matéria que deveria ser suscitada em momento próprio.

Assim,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ambas as partes, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025